Tribunal: TJMT
Processo: 1016068-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016068-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CREUZIMAR DA PAZ PEREIRA - CPF: 020.588.191-28 (AGRAVANTE), OSNI RODRIGUES - CPF: 864.840.101-10 (AGRAVADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO EM SEDE LIMINAR – DIREITO POTESTATIVO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Com o advento da nova redação do art. 226, § 6o, da Constituição da República, dada pela Ementa Constitucional no 66/2010, passou a ser assente na jurisprudência o entendimento de que o divórcio é um direito potestativo, ou seja, independe de contraditório. Assim, por essa razão, pode ser decretado de forma direta e imotivada, quando requerido por um dos cônjuges.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por CREUZIMAR DA PAZ PEREIRA em face da decisão deste Relator que indeferiu pedido liminar de efeito ativo, pleiteado no Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio.

Em suas razões, alega que esgotar o mérito do pedido não é empecilho para o deferimento da tutela de urgência recursal.

Aduz que não há no ordenamento jurídico brasileiro fundamento legal, jurisprudencial ou doutrinário que sustente tal tese. Em verdade, sua adoção fatalmente esgotaria esse instituto processual e impediria a concessão de liminares recursais, uma vez que a maioria dos pedidos dessa natureza esgota o mérito das ações.

Com efeito, o artigo do Código de Processo Civil que regulamenta o efeito ativo do Agravo de Instrumento expressamente prevê a possibilidade de deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal, seja de forma parcial ou total.

Defende que não haveria motivo razoável para obrigar a Agravante a esperar o término das sessões de mediação e conciliação, bem como a eventual defesa insubsistente da parte contrária, apenas para garantir um direito fundamentalmente imperativo de sua exclusiva vontade.

Assevera ser plenamente possível a concessão da tutela de evidência para que seja, liminarmente, decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inconteste evidência do direito material da Demandante, por se tratar de alegação comprovada apenas documentalmente (para tanto, basta a juntada da certidão de casamento e a manifestação de vontade da parte autora), com respaldo em norma de índole constitucional e entendimento sumulado da Corte da Cidadania.

Pugna pela retratação da decisão (art. 1.021, §2o, do CPC), ou, subsidiariamente, não sendo esta a hipótese, que o Agravo seja endereçado à E. Câmara Julgadora e provido pelo órgão colegiado para que seja deferida a antecipação de tutela recursal pleiteada, com a decretação liminar do divórcio (ID 110034464).

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 114448494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por CREUZIMAR DA PAZ PEREIRA TEIXEIRA em face de OSNI RODRIGUES, aduzindo que são casados sob o regime de separação total de bens desde 22.12.2020, não tiveram filhos e, na constância da união, não adquiriram bens ou dívidas.

Afirma a requerente que foi vitima de violência doméstica, sendo que até o presente momento, o requerido encontra-se foragido.

Por tais razões, ajuizou a demanda pleiteando, com fulcro no art. 311, incisos II e IV do CPC, seja deferida liminarmente a tutela de evidência, com o fim de ser decretado o divórcio das partes, averbando-se, por consequência, junto ao registro de casamento no competente Cartório, atentando-se para o nome eleito, qual seja, CREUZIMAR DA PAZ PEREIRA.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos do art. 311, do CPC, porquanto necessário o contraditório, e indeferiu o pedido liminar.

Irresignada, a autora interpôs recurso de agravo de instrumento pretendendo a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja decretado o divórcio das partes.

De imediato, foi por mim proferida decisão pelo indeferimento do pedido liminar, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CREUZIMAR DA PAZ PEREIRA contra decisão proferida na Ação de Divórcio Litigioso PJe no 1013861-76.2021.8.11.0015, promovida em desfavor de OSNI RODRIGUES, perante o Juízo de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop-MT, que indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio.

Em resumo, alega que a Emenda Constitucional n. 66, de 13.7.2010, que alterou a redação do § 6o do art. 226, da Constituição Federal, tornou a concepção do divórcio como de um direito potestativo incondicionado e extintivo.

Sustenta que diante da vontade dissolutiva por parte de um dos cônjuges, caberá ao outro apenas a sujeição à decretação do divórcio litigioso, dispensando-se a produção de provas e o próprio consenso.

Registra que as partes não tiveram filhos e não adquiriram bens ou dívidas ou qualquer outro possível objeto de litígio entre as partes, não havendo motivo razoável para obrigar a Agravante a esperar o término das sessões de mediação e conciliação, bem como a eventual defesa insubsistente da parte contrária, apenas para garantir um direito fundamentalmente imperativo de sua vontade.

Assevera que o lapso temporal previsto para o trâmite deste tipo de ação não coaduna com aquilo que preceitua o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, não havendo não há que se cogitar em ofensa alguma aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, eis que, em relação ao primeiro, a tutela pretendida é parte do ordenamento jurídico, que prevê está possibilidade de pedido, enquanto que os demais, eles serão facultados à parte contrária, caso queira, por ocasião do exercício do duplo grau de jurisdição.

Pede pela concessão da tutela recursal para que seja decretado o divórcio entre as partes, com fulcro no artigo 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição do mandado de averbação ao Cartório de registro civil competente.

Síntese necessária.

Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder as agravantes os benefícios da Lei 1.060/50.

Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

De outro lado, muito embora o arrazoado recursal, no sentido do desaparecimento do requisito temporal, ou mesmo de que não remanesçam maiores requisitos para a decretação do divórcio, entendo pela indispensabilidade da formação do contraditório como formalidade essencial para a extinção do vínculo.

Ademais, verifica-se que a pretensão da autora é o adiantamento de uma tutela inteiramente satisfativa, que esvaziaria por completo o próprio conteúdo do feito, qual seja, o decreto de divórcio, em processo litigioso, sem que ocorra o contraditório.

Assim, em que pesem as alegações da agravante, em se tratando de divórcio litigioso, se mostra inviável, por ora, deferir em sede de tutela antecipada o pedido de divórcio, antes mesmo que a parte adversa tenha se manifestado nos autos.

Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (...)”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, sob a alegação de ser plenamente possível a concessão da tutela de evidência, tendo em vista a inconteste evidência do direito material da Demandante, por se tratar de alegação comprovada apenas documentalmente, com respaldo em norma de índole constitucional e entendimento sumulado da Corte da Cidadania.

Pois bem.

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação.

Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Essa é a previsão do art. 995 do Código de Processo Civil de 2015, cujo parágrafo único estabelece a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo recursal, nos seguintes termos: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento do efeito ativo/suspensivo deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores.

É sabido que o divórcio é um direito potestativo e imotivado da parte, de acordo com o disposto no artigo 226, §6o, da Constituição Federal.

A pretensão da agravante se baseia no disposto no artigo 311, incisos II e IV, do CPC, o qual versa sobre a tutela de evidência.

Por outro lado, não estão preenchidos os requisitos do aludido artigo para a concessão da medida antecipatória, liminarmente.

O referido dispositivo legal dispõe que:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Com efeito, a tutela de evidência, nos moldes requeridos pela autora, somente pode ser concedida nas hipóteses contidas nos incisos II e III do supracitado artigo, todavia, não é o caso da demanda, vez que não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

Ademais, o inciso IV pressupõe manifestação da parte contrária, por conseguinte, indispensável a citação do réu e a sua integração à lide.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Ação de divórcio litigioso. Tutela de urgência/evidência, consistente na decretação do divórcio, que foi indeferida. Insurgência do Autor. Não acolhimento. Ausência dos requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela pretendida. Autor que não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tutela de evidência pleiteada que pressupõe a citação da parte contrária. Risco de irreversibilidade da medida que igualmente não a autoriza. Inteligência do artigo 311, IV, do CPC. Decisão mantida nos limites da cognição do agravo. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2.192.763- 96.2020.8.26.0000. Relator Des. João Pazine Neto, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2020).

Portanto, embora o divórcio seja um direito potestativo, este possui reflexos em vários âmbitos, assim, prudente que o agravado tenha ciência da vontade da agravante.

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao indeferimento do efeito ativo pleiteado.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Decorrido o prazo recursal, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento, dê vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.

V O T O V E N C E D O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vênia ao relator para divergir e DAR PROVIMENTO ao agravo interno, a fim de deferir a tutela de evidência negada pelo juiz singular, uma vez que a atual legislação permite que se decrete liminarmente o divórcio mediante a intenção manifestada por um dos cônjuges.

Portanto, é mais que evidente o direito do agravante, já que se trata de separação total de bens, não tem filhos, bens e dívidas. Não vejo motivo para postergar.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vênia ao relator para divergir e DAR PROVIMENTO ao agravo interno, a fim de deferir a tutela de evidência negada pelo juiz singular, uma vez que a atual legislação permite que se decrete liminarmente o divórcio mediante a intenção manifestada por um dos cônjuges.

Portanto, é mais que evidente o direito do agravante, já que se trata de separação total de bens, não tem filhos, bens e dívidas. Não vejo motivo para postergar.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 02 DE MARÇO DE 2022:

(Continuação da Pauta da Sessão de 23/02/2022)

POR MAIORIA, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DE DEFERIR A LIMINAR NEGADA PELO JUÍZO DE 1o GRAU, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022